Tribunal: TJBA
Processo: 8016960-91.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016960-91.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLENE DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
JAQUELINE HERMELINO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. CIÊNCIA PRESUMIDA NO MOMENTO DO SAQUE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de apelação cível interposta por titular de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, objetivando a reforma da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de supostas diferenças de correção monetária e eventual dano patrimonial. O Juízo de origem julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia recursal reside na definição do termo inicial da contagem do prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por alegadas falhas na correção de valores da conta PASEP, e se a ciência do suposto desfalque se operou no momento do saque ou apenas com posterior acesso a extrato detalhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.150, o prazo prescricional para o ressarcimento de desfalques em conta vinculada ao PASEP é de 10 anos, tendo como termo inicial a data em que o titular toma ciência do dano. No caso, restou comprovado que a parte autora realizou saque integral em 23/03/2009, presumindo-se, a partir de então, a ciência da extensão de seus direitos e eventuais lesões. A alegada obtenção de extrato em momento posterior não tem o condão de elidir a presunção jurídica da ciência à época do saque. A jurisprudência é firme no sentido da incidência da prescrição a partir do saque, não se aplicando a teoria da actio nata a partir de diligência tardia e facultativa.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso improvido. Sentença mantida.

Dispositivos Legais Aplicados:
CPC, arts. 487, II; 85, §11; CC, art. 205.

Jurisprudência Relevante:
STJ, Tema Repetitivo n.º 1.150 (REsps 1.895.936/TO, 1.895.941/TO, 1.951.931/DF); TJBA, APL n.º 8001178-79.2020.8.05.0146; APL n.º 8010954-10.2020.8.05.0080.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º

8016960-91.2024.8.05.0274
,
originária da Comarca de Vitória da Conquista,
em que figura como Apelante
MARLENE DE OLIVEIRA SOUZA
e

Apelad
o
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER e

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA